Tribunal: TJSP
Processo: 2162793-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face de decisão que indeferiu o desbloqueio de valores financeiros da devedora, penhorados via sistema BACENJUD – A destinação dos ativos ao pagamento de fornecedores e ao capital de giro da executada não configura causa de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido – Devedora que não ofereceu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face de decisão que indeferiu o desbloqueio de valores financeiros da devedora, penhorados via sistema BACENJUD – A destinação dos ativos ao pagamento de fornecedores e ao capital de giro da executada não configura causa de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido – Devedora que não ofereceu alternativas à solução da crise causadora do processo, na medida em que não apresentou bens em substituição ao dinheiro, objeto da constrição – Penhora que se deu em respeito à gradação legal prevista no art. 835, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162793-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que são agravantes
MUSSAENDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, DOMINGOS
SÁVIO DA SILVA e GERACI MARIA DA SILVA, é agravado COOPERATIVA DE
CRÉDIO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAI, PARANAPANEMA, AVARÉ - SICOOB
CREDICERIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162793-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
2
Agravo de Instrumento: 2162793-51.2020.8.26.0000
Agravantes: Mussaenda Indústria e Comércio de Confecções EIRELI e
Outros
Agravada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itaí,
Paranapanema, Avaré- SICOOB Crediceripa
Magistrada de 1° Grau: Lucillana Lua Roos de Oliveira
Juízo de 1o Inst.: Fartura Vara Única
VOTO n° 15044
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Insurgência em face de decisão que indeferiu
o desbloqueio de valores financeiros da devedora, penhorados via
sistema BACENJUD A destinação dos ativos ao pagamento de
fornecedores e ao capital de giro da executada não configura causa
de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido
Devedora que não ofereceu alternativas à solução da crise
causadora do processo, na medida em que não apresentou bens em
substituição ao dinheiro, objeto da constrição Penhora que se deu
em respeito à gradação legal prevista no art. 835, do CPC
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Mussaenda Indústria e Comércio de Confecções EIRELI e Outros”,
contra a r. decisão1 que, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” que lhe move a “Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - SICOOB Crediceripa”, indeferiu o
pedido da pessoa jurídica executada, que pretendia o desbloqueio dos
valores financeiros penhorados em suas contas bancárias.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de
1 Fl. 70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162793-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
3
título extrajudicial, na qual a exequente, ora agravada, pleiteia o
recebimento da quantia (histórica) de R$ 180.741,36.
Neste contexto, agrava a coexecutada “Mussaenda
Indústria e Comércio”, argumentando que o numerário bloqueado em
suas contas bancárias (R$ 12.017,18) é impenhorável, posto que está
destinado à manutenção de seu estabelecimento comercial, isto é, serve
de capital de giro à própria atividade empresária por ela exercida. Assim,
pugna pela liberação da constrição levada a cabo pela exequente, em
montante equivalente a 70% da referida quantia.
Esta Relatora deferiu parcialmente a liminar
recursal pleiteada, determinando que o montante equivalente a 70% do
valor bloqueado fosse mantido em conta bancária vinculada ao Juízo.
Contraminuta às fls. 306/310.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, as objeções apresentadas pela
agravante/executada não configuram, do ponto de vista legal, causas de
impenhorabilidade do numerário bloqueado.
Em outras palavras, o fato de os recursos
penhorados serem, em tese, destinados ao pagamento de fornecedores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162793-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
4
ao impulso da atividade empresária não implica imunidade à pretensão
executória da credora.
Aliás, sequer há que se falar em inobservância do
princípio da menor onerosidade da devedora, na medida em que a
executada não ofereceu nenhuma solução à crise que deu causa ao
processo, porquanto não indicou bens em substituição aos valores
penhorados, tampouco demonstrou interesse em saldar o débito em
aberto, mesmo que não tenha negado sua existência.
Não obstante, deve-se reconhecer que houve
plena observância da ordem prevista no artigo 835, do CPC, eis que o
objeto da análise é o próprio dinheiro depositado nas contas bancárias da
executada (pessoa jurídica), na data da efetivação da ordem judicial.
Valer dizer, inclusive, que o bloqueio impugnado
foi realizado em outubro de 2018, denotando-se, daí, que os respectivos
valores não são imprescindíveis à consecução das atividades da
executada “Mussaenda”.
Em sendo assim, levando-se em consideração
que, por liberalidade, a executada “Mussaenda” abriu mão de 30% do
montante bloqueado, entendo que a quantia restante, ou seja, 70% do
respectivo numerário, deve servir, também, para quitação do débito,
tendo em vista o quanto ora aduzido.
Portanto, dentro do escopo da irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162793-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
5
aventada neste agravo, a r. decisão impugnada, dado o seu acerto, merece
ser mantida, tal como lançada.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora